Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708758-08.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SOTER FRANCA DANTAS APELADO: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO Trata-se de pedido de devolução do prazo para contrarrazões, em que o apelado sustenta que seu advogado esteve impossibilitado de atuar no processo, por motivos de saúde, de 26/09/22 a 28/11/22. Sem razão. Após a citação do apelado por oficial de justiça para oferecer resposta ao recurso, ocorrida em 03/10/22 (ID 41197934), caberia a ele constituir advogado apto para a defesa de seus interesses no processo, o que não ocorreu. A juntada de procuração posterior ao decurso do prazo, ainda que acompanhada de atestados médicos, não justifica a devolução do prazo transcorrido. Assim, indefiro o pedido de devolução do prazo. Mantenha-se o processo em pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator